Tribunal: TJDFT
Processo: 0732351-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. LEI N. 9.605/1998, ARTIGO 32, § 1o-A E § 2o. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR LAUDO MÉDICO-VETERINÁRIO. DOLO MANIFESTO. NEXO CAUSAL ÍNTEGRO. DEPOIMENTO INDIRETO DE CRIANÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 13.431/2017. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 32, § 1o-A e § 2o, da Lei n. 9.605/1998 (maus tratos contra animal, com resultado morte, no âmbito da Lei de Crimes Ambientais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a tipicidade da conduta e a existência de dolo, diante da alegação defensiva de que o réu apenas assustou o animal sem contato físico; (ii) a integridade do nexo causal, contestado sob a alegação de que o resultado morte teria decorrido de evento acidental; (iii) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, ante a arguição de que os depoimentos são indiretos e subjetivos; e (iv) a prestabilidade jurídica do relato da criança de quatro anos, diante da ausência de depoimento especial nos termos da Lei n. 13.431/2017.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas pelo conjunto harmônico formado pelos depoimentos testemunhas na fase inquisitorial e em juízo, corroborados pelo laudo do médico-veterinário que atestou o óbito da cadela por parada cardiorrespiratória decorrente de trauma por chute e hemorragia interna, com expressa exclusão da hipótese de atropelamento.
4. As lesões sofridas pela cadela — costela fraturada e estômago perfurado — foram incompatíveis com mero susto ou colisão lateral com objeto estático como aduziu o réu; ao contrário, comprovada a aplicação de força bruta e direta sobre o corpo do animal de pequeno porte, a configurar o dolo de maltratar, mormente porque, embora o animal latisse, este era um ato normal em face de qualquer pessoa, e o réu sabia, pois tinha o costume de frequentar o local, sem que a cadela tenha demonstrado qualquer comportamento agressivo contra ele.
5. O tipo penal do artigo 32 da Lei n. 9.605/1998 exige apenas o dolo genérico de praticar ato que cause dor ou sofrimento desnecessário ao animal, portanto prescinde de finalidade especial.
6. A Lei n. 13.431/2017, que disciplina o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, não se aplica ao caso. A criança de quatro ou cinco anos não foi ouvida como testemunha no processo. O que as testemunhas adultas relataram em juízo foram comunicações espontâneas feitas pelo infante imediatamente após os fatos, a configurar prova indireta por testemunho de terceiro, submetida regularmente ao contraditório. Embora o testemunho indireto não possa servir, por si só, para condenar, tem pleno valor probatório quando corroborado por outros elementos que, no caso, inclui a percepção auditiva da adulta do barulho do chute, a visão do réu abaixado imediatamente após o fato, a fuga precipitada do local, a tentativa de contato telefônico com a vítima durante o registro da ocorrência policial e o laudo veterinário que exclui causa diversa para as lesões, de modo que não há falar em ruptura do nexo causal, pois o óbito decorreu direta e imediatamente das lesões produzidas pelo chute, bem como não se aplica ao caso o in dubio pro reo.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.